Tribunal: TJES
Processo: 5018199-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018199-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ENDERSON LUIZ DE LIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIVO TOTAL FAMÍLIA 3. DEMORA NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NO ENDEREÇO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 3.518,29) E MORAIS (R$ 4.000,00). DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5018199-02.2024.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ENDERSON LUIZ DE LIMA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à demora na instalação dos serviços contratados no endereço informado pelo autor, condenando-a na obrigação de fazer (regularização dos serviços contratados) e ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.518,29) e morais (R$ 4.000,00).

Irre
signado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
impossibilidade de restituição dos valores cobrados;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido substancialmente.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

De acordo com o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que a parte autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), decorrente da demora na instalação/fornecimento do serviço de
internet
banda larga e telefonia fixa do endereço de sua mãe (Avenida Munir Hilal, n°348, Jardim Camburi, Vitória/ES
), de acordo com o plano família contratado, desde o dia 14/03/2024, apesar de diversas tentativas nesse sentido, necessitando ingressar com a presente ação judicial para cumprimento de tal obrigação de fazer pela parte requerida.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] a própria Requerida reconhece que, em março/2024, o Autor corrigiu esse equívoco e solicitou a alteração do endereço, não tendo a Requerida assim procedido, deixando de realizar a instalação dos serviços nos endereços corretos
[...]deveria a Requerida ter realizado a instalação do serviço no endereço informado em março/2024 pelo Requerente [...]todas as evidências de funcionamento dos serviços apresentados pela Requerida são dos meses de janeiro a março/2024 e somente de parte dos serviços, o que evidencia que nos demais meses não houve a prestação do serviço contratado, incorrendo a Requerida em evidente descumprimento da obrigação contratual”
(id. 13707759, negritei).

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na demora no fornecimento dos serviços de
internet
e telefonia fixa

contratados pela parte recorrida, agindo com acerto o juízo de 1º grau na determinação de regularização dos serviços e na condenação da parte requerida ao pagamento dos valores cobrados pelo serviço não fornecido (R$ 3.518,29
).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)